Tribunal: STF
Processo: ARE 1357296
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. SERVIDOR PÚBLICO. CANCELAMENTO DO BENEFÍCIO. DETERMINAÇÃO DO TCU. NOVA INTERPRETAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL VIGENTE À ÉPOCA DO ÓBITO DO INSTITUIDOR. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO. REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO NÃO PROVIDAS. 1. Irresignação recursal e remessa oficial contra sentença que concedeu a segurança pleiteada de modo a, confirmando a liminar anteriormente deferida, anular a decisão de lavra do Superintendente de Administração do Ministério da Fazenda do Rio Grande do Norte, que, com base na Nota Técnica nº 024/2017-SAMF/RN e nos autos do Processo Administrativo nº 10469.000028/2017-50, determinou a suspensão do benefício (pensão por morte) da impetrante, devendo a Administração continuar a pagar normalmente a pensão objeto desta ação. 2. O benefício discutido nos presentes autos foi suspenso por determinação do Tribunal de Contas da União, nos termos do Acórdão nº 27802016/TCU - Plenário, o qual considerou ilegal a pensão civil percebida pela autora. Assim, diante do caráter vinculante e impositivo de decisão emanada pelo Tribunal de Contas da União, subsiste a legitimidade da União para figurar no polo passivo da presente demanda e, por consequência, não há de se falar em necessidade de litisconsórcio passivo necessário com os Ministros do Tribunal de Contas da União. 3. No caso dos autos, o ex-servidor faleceu em 24.05.1990, sendo aplicável a legislação em vigor à época do evento morte (Lei nº. 3.373/1958), que assim dispunha quanto aos beneficiários da pensão por morte: "A filha solteira, maior de 21 (vinte e um) anos, só perderá a pensão temporária quando ocupante de cargo público permanente". 4. O fato de a impetrante estar vinculada ao RAIS não possui o condão de tornar irregular o benefício que percebe. O diploma legal em comento apenas excluiu da condição de beneficiária de pensão por morte a filha solteira ocupante de cargo público permanente. 5. As condições estabelecidas em lei devem ser interpretadas restritivamente, sendo descabidas interpretações extensivas em prejuízo ao particular. 6. O art. 2º, parágrafo único, inciso XIII da Lei nº. 9.784/99 veda expressamente a aplicação retroativa de nova interpretação de matéria administrativa já anteriormente avaliada. 7. Considerando-se que a pensão foi concedida à impetrante pela própria Administração desde 1980, com base em interpretação adotada pela Administração àquela época, o novo entendimento adotado pelo TCU não pode retroagir em prejuízo da pensionista. 8. Precedentes: MS 2017.00.00.002130-4; TRF2; Desembargador Relator: Des. Fed. Luiz Paulo da Silva Araújo Filho – 7ª Turma especializada. 9. Remessa oficial e apelação não providas.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput; 70; 71, 102, inciso I, alínea d; 109, inciso VIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente